Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801603-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DÚVIDA SOBRE A POSSE DA ÁREA DESMATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROSB Agropecuária S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência fundada em auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMAS/PA em razão de suposto desmatamento irregular. A agravante sustenta a existência de controvérsia quanto à posse direta da área embargada, em razão da tramitação de ação reivindicatória e de medidas administrativas voltadas à apuração da titularidade da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos administrativos apresentados na origem demonstram, de forma suficiente, a verossimilhança das alegações ministeriais apta a justificar a tutela antecipada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para suspensão da decisão interlocutória diante da controvérsia sobre a posse da área objeto da autuação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se em auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMAS/PA como elementos de verossimilhança das alegações formuladas na Ação Civil Pública ambiental.

4.

A existência de ação reivindicatória envolvendo a área objeto da autuação e de procedimentos administrativos destinados à apuração da posse revela dúvida razoável acerca da posse direta da área desmatada.

5.

O conjunto probatório apresentado não evidencia direito inconteste apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente porque o auto de infração foi lavrado sem consideração adequada da controvérsia possessória.

6.

A imposição imediata de medidas satisfativas de elevado custo e a paralisação das atividades econômicas da agravante configuram perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada.

7.

A complexidade da controvérsia exige dilação probatória, sendo inadequada, neste momento processual, a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de controvérsia relevante acerca da posse da área objeto de autuação ambiental afasta, em juízo preliminar, a presença de verossimilhança suficiente para manutenção de tutela de urgência.

2.

A imposição de medidas satisfativas de elevado impacto econômico exige demonstração robusta dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

3.

A necessidade de instrução probatória recomenda a suspensão de decisão interlocutória fundada exclusivamente em autuação administrativa controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 300, §3º, e 995, parágrafo único; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 26 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/09/2019; STJ, Tema 707; Súmula 623/STJ; TJPA, 1ª Turma de Direito Público, AI 0817787-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, 1ª Turma de Direito Público, AI 0802777-26.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada realizada por teleconferência, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0800919-53.2025.8.14.0053
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar nos seguintes termos (id.161804145– autos originários):

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, deferindo integralmente todas as medidas pleiteadas, EXCETO a indisponibilidade de bens, que INDEFIRO.

Assim, determino:

1. Apresentação do PRADA

A ré deverá apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), assinado por profissional habilitado e aprovado pela SEMAS/PA, contendo:

cronograma de execução; metodologias e técnicas aplicáveis; medidas de monitoramento e manutenção.

Multa diária em caso de descumprimento: R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000.000,00.

2. Paralisação imediata das atividades

Determino a paralisação imediata de toda e qualquer atividade econômica na área degradada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000.000,00.

3. Suspensão cautelar do CAR

Determino a suspensão cautelar do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, enquanto perdurarem os efeitos desta decisão.

4. Suspensão da emissão de GTA

Comunique-se à ADEPARA para que suspenda a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) vinculadas ao imóvel enquanto o CAR estiver suspenso.

5. Indeferimento da indisponibilidade de bens

Indefiro o pedido de indisponibilidade de bens, por ora, ante: ausência de demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial; suficiência das demais medidas para proteção do resultado útil do processo.

6. Intimações e providências

Recebo a petição inicial.

Cite-se a ré, para contestar no prazo legal.

Intime-se a SEMAS/PA para ciência e eventual acompanhamento técnico.

Intime-se a ADEPARA para cumprimento das determinações relativas à GTA.

Cumpra-se.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

Ora, para que seja possível conferir o aludido pedido, faz-se necessário não somente demonstrar a probabilidade do direito, mas também a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu esteja de fato dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. O risco, nesse caso, deve ser real, concreto e correlacionado com provas.

Sendo assim, não estando comprovado qualquer demonstração de que o requerido venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, INDEFIRO o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido
.

Notifique-se o Estado do Pará e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para, se quiserem, intervir no presente feito.

CITE-SE O RÉU para que conteste o pedido, se quiser, sob pena de revelia e confissão.

Em suas razões (id. 33355521), historiou a agravante que se trata, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 493,28977 ha ocorrido na Fazenda Caracol, sendo que o suposto desmatamento teria sido apurado em ação fiscalizatória SEMAS/PA, em 16/02/2023, da qual resultou na imposição do Auto de Infração nº AUT-0- S/23-02-00845 e o Termo de Embargo n. TEM-0-S/23-02-004411.

Sustentou que a presente decisão agravada foi proferida a partir de erros de premissa, pois o desmatamento verificado não foi decorrente de ato da Agravante, pois esta não tem a posse direta da área, estando essa invadida.

Aduziu que a ausência de posse direta da Agravante não é mera alegação defensiva, mas fato jurídico objetivamente comprovado, inclusive pela existência da ação reivindicatória nº 0800438-66.2020.8.14.0053, ajuizada pela Agravante em face da invasora Ângela Maria Barbosa da Paixão, em trâmite perante a Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Informou que a referida demanda, proposta antes do ajuizamento da presente Ação Civil Pública, tem por objeto justamente a retomada da posse da área invadida, a qual coincide com os polígonos indicados nos autos administrativos ambientais.

Assim, tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que a Agravante não exerce domínio fático sobre a área, afastando a presunção de autoria, nexo causal e controle do imóvel adotada pela decisão agravada em sede de cognição sumária.

Alegou que atuou de forma diligente e proativa, comunicando os fatos às autoridades competentes nas esferas criminal, administrativa e cível, inclusive com o registro de ocorrências, comunicação formal à SEMAS e adoção das medidas judiciais cabíveis para coibir as invasões e os ilícitos ambientais praticados por terceiros. Destarte, tal contexto afastaria qualquer imputação implícita de inércia, tolerância ou conivência, reforçando a fragilidade do juízo de probabilidade do direito que embasou a tutela de urgência.

Além disso, informou que restou comprovada a existência de múltiplas sobreposições de Cadastros Ambientais Rurais (CARs) incidentes sobre a área objeto da autuação, fato reconhecido nos próprios relatórios administrativos e que fragiliza, de forma significativa, a imputação automática de responsabilidade à Agravante.

Asseverou que foi demandada somente porque foi identificada como possuidora/proprietária, mediante análise simples do seu CAR, nos registros consultados pela fiscalização de forma remota, em escritório, aduzindo que, de fato, o desmatamento existe e é possível verificá-lo por imagem de satélite e de maneira remota, no entanto, o desmatamento verificado não foi decorrente de atos da Agravante, pois esta não tem a mais posse direta da área há anos, estando a área invadida.

Afirmou que demonstrou à Semas/PA quem são os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento e que está buscando reaver a posse da área judicialmente por meio da ação reivindicatória proposta.

Expõs que comprovado está por prova produzida e acostada aos autos pelo MPE, que a área sobre a qual fundamenta-se a ACP está invadida por terceiros.

Noticiou que tomou providências nas esferas criminal ambiental, cível e criminal contra tais terceiros.

Aduziu que a imposição do PRAD, tal como determinada, desconsidera a atuação administrativa em curso, inclusive recursos pendentes no âmbito da SEMAS/PA, ignorando que a própria regularização ambiental depende de esclarecimentos técnicos e administrativos prévios, além de exigir significativo dispêndio financeiro, sem que haja, no caso concreto, base técnica mínima que permita a correta identificação e delimitação da área supostamente degradada.

Assim, a manutenção da obrigação de apresentação do PRAD no prazo de 180 dias imporia à Agravante encargo desproporcional, potencialmente inexequível e juridicamente prematuro, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada

para

afastar tal obrigação em sede liminar, ou, subsidiariamente, postergá-la para momento posterior à instrução probatória, quando então estarão definidos, de forma segura, a responsabilidade, a extensão do dano e a efetiva possibilidade de recuperação da área.

Pleiteou, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento.

Autos distribuídos inicialmente ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que, no id. 33529372, determinou a redistribuição do feito por haver a minha prevenção.

Ao receber (id. 33749629) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id. 35334394.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 36532348).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento, passando a apreciar o mérito nele formulado.

Quanto à tempestividade, a agravante tomou ciência da decisão agravada em 23/01/2026, tendo interposto o presente recurso em 27/01/2026, dentro, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, não se aplicando à agravante, parte privada, a contagem em dobro reservada ao Ministério Público.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGROSB Agropecuária S/A (anteriormente denominada Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A) visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública
, proc. nº
0800919-53.2025.8.14.0053,
movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora agravado, contra a recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada menciona como provas das alegações ministeriais os documentos que compravam autuação administrativa levada a efeito pelo SEMAS/PA, que seriam os documentos que confeririam verossimilhança ao alegado na ACP ambiental na origem.

Ocorre que o Auto de Infração nº AUT-0- S/23-02-00845 e o Termo de Embargo n. TEM-0-S/23-02-004411 consideram área sobre a qual recai dúvida razoável sobre a posse direta, especialmente considerando que há ação reivindicatória (Processo n. 0802932-59.2024.8.14.0053) e adoção de medidas administrativas junto a SEMAS para apuração da posse da área desmatada.

Assim, diante do acervo probatório juntado, verifica-se que o direito alegado pelo autor da ACP não se revela inconteste ao ponto de garantir a antecipação dos efeitos da tutela na origem, visto que, conforme demonstrado pela recorrente, o auto de infração foi lavrado sem considerar a posse da área desmatada, consoante exposto ao norte, o que garante a plausibilidade do direito à agravante.

O perigo da demora, por sua vez, consiste no fato de que a decisão agravada impõe medidas satisfativas e de custo alto, inclusive com paralisação das atividades econômicas das recorrentes, o que, neste instante processual, não parece razoável diante da discussão existente sobre os autos de infração que serviram de base fática para o decisório na origem.

Assim, em sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser suspensa a eficácia da decisão interlocutória, posto que os documentos juntados pela agravante não justificariam a medida adotada na origem, sendo evidente a necessidade de instrução probatória diante da complexidade da controvérsia.

Não desconheço os fundamentos opostos nas contrarrazões (id. 35334394) e no parecer da Procuradoria de Justiça (id. 36532348), no sentido de que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e de natureza propter rem, vinculando o proprietário do imóvel independentemente da autoria direta do desmatamento, nos termos da Súmula 623 do STJ e dos arts. 3º, IV, e 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, bem como de que o auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, consoante o REsp 1.778.729/PA (STJ, Rel. Min. Herman Benjamin).

Tais fundamentos, contudo, não afastam a conclusão ora adotada, na medida em que a presunção de legitimidade do auto de infração é relativa, e a própria decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a existência de dúvida razoável quanto à posse direta da área autuada, diante da ação reivindicatória em curso (Processo n. 0802932-59.2024.8.14.0053) e da sobreposição de Cadastros Ambientais Rurais de terceiros sobre os polígonos autuados (Id. 154909632 e Id. 154909633). A responsabilidade objetiva e propter rem pressupõe a identificação segura do nexo entre o imóvel autuado e a área efetivamente degradada, identificação que, no presente momento processual, ainda depende de instrução, não comportando solução em juízo de mera probabilidade.

No que concerne ao pedido de reforma da decisão agravada quanto ao prazo de apresentação do PRADA, observo que a elaboração de plano de recuperação de área degradada pressupõe delimitação técnica segura da área e identificação do responsável pela intervenção ambiental, requisitos que, à luz da controvérsia possessória acima destacada, ainda não se encontram suficientemente esclarecidos. Assim, fica também suspensa, por arrastamento e pelos mesmos fundamentos, a exigibilidade da obrigação de apresentação do PRADA fixada na origem, até que sobrevenha a necessária instrução probatória.

Quanto à alegada desproporcionalidade das astreintes fixadas na origem, tendo em vista que a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ora confirmada, torna inexigíveis, por ora, as obrigações principais a que as multas diárias se vinculam, fica igualmente suspensa, como consequência lógica, a exigibilidade das multas fixadas na decisão agravada, sem prejuízo de sua eventual e oportuna fixação por ocasião de nova apreciação da tutela de urgência após a instrução processual, nos termos do art. 537, caput, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida por este relator, ficando igualmente suspensas, pelos fundamentos acima expostos, a exigibilidade do PRADA e a incidência das multas diárias fixadas na decisão agravada, até a oportuna instrução probatória.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2026